Tribunal: TJSP
Processo: 1012566-50.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

INCLUSÃO DO NOME NO ROL DOS INADIMPLENTES. CCF. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO VIA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI N. 15.659/2015. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Nome do autor incluído no banco de dados da ré por cheques sem fundos por ele

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

INCLUSÃO DO NOME NO ROL DOS INADIMPLENTES. CCF. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO VIA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI N. 15.659/2015. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Nome do autor incluído no banco de dados da ré por cheques sem fundos por ele emitidos. Alegou ausência de notificação. Na instrução processual, ficou devidamente comprovada a regular notificação pela ré acerca da inclusão do seu nome no banco de dados, através do e-mail e o comprovante do envio (fls. 55/56). Possibilidade de notificação por e-mail, de acordo com o artigo 1o, parágrafo terceiro, da Lei Estadual n. 15.659/2015, com a redação dada pela Lei Estadual n. 16.624/2017. Dano moral não configurado. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.